Tribunal: TJMT
Processo: 1018974-90.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018974-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (IMPETRANTE), EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 482.710.471-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), REINALDO MOLINA DE MORAIS - CPF: 522.032.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO - CPF: 016.021.241-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RODRIGUES BIANCHINI - CPF: 058.394.171-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DE PAULA - CPF: 965.786.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS, FURTOS e RECEPTAÇÃO – “OPERAÇÃO MAHYAS” –
PRELIMINAR DA PGJ
– SUSCITADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO
– PEDIDO DE LIBERDADE QUE NÃO DEPENDE DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DE INSTÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO STF –
INSURGÊNCIA DA DEFESA
– PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUSCITADA A NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO PELA PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO ESTEJA ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS AO CONTÁGIO PELA COVID-19 OU QUE O PACIENTE NÃO
POSSA REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“(...)
a apreciação de pedido de concessão de habeas corpus não está condicionada a esgotamento de instância, mas à demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal ao paciente (...) À apreciação e julgamento do habeas corpus basta a demonstração e a comprovação da existência de ameaça ao direito de locomoção do paciente ou que ele esteja submetido a abuso de poder ou a situação de ilegalidade”
(STF. Segunda Turma. RE 768314 AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 01/04/2014, Processo Eletrônico DJe-074 Divulg 14-04-2014 Public. 15-04-2014).

2.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente e da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

3.

Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

4.

Tem-se por devidamente motivada a custódia quando, a par da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, evidencia-se o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, máxime quando identificada a gravidade do delito.

5.

Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

6.

Inviável a substituição
do claustro pela prisão domiciliar
com amparo na Recomendação nº 62/2020 do CNJ,
posteriormente modificada pelas
Recomendações n. 68/2020 e 78/2020
,
quando verificado que
a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Edson Joel de Almeida Meira
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou a prisão preventiva do paciente, diante das investigações preliminares e inquéritos relacionados à prática dos delitos de roubo e furto de gado no Estado de Mato Grosso –
“Operação Mahyas”.

Em apertada síntese, o impetrante afirma
que
a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora

ignorou o artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal, por não ter demonstrado a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP),
eventualmente cabíveis na espécie,
sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente (ocupação lícita e residência fixa).

Em outro sentido, argumenta que
a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo
coronavírus
, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, especialmente à vista de ser o beneficiário integrante do grupo de risco,
contexto a autorizar também a decretação da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

Diante dessas considerações,
pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou, ainda, seja imposta a prisão domiciliar, ainda que mediante a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Por fim, o impetrante requer sua intimação para sustentar oralmente as razões quando do julgamento do mérito do presente
writ
.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 57784466).

Informes devidamente subscritos (id. 59196497 a 59196499).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina, em sede preliminar, pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 60306489).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: DA AVENTADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Em sede preliminar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da presente ação constitucional, à conta da ocorrência de supressão de instância, em razão de
“não consta(r) dos presentes autos demonstração de que a defesa tenha deduzido o pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo da primeira instância, não se inferindo sua existência na peça inaugural, fato esse confirmado pelo juízo nas informações”
(id. 60306489,
sic
).

Sem razão, contudo.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“(...)

a apreciação de pedido de concessão de habeas corpus não está condicionada a esgotamento de instância,
mas à demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal ao paciente
(...)
À apreciação e julgamento do habeas corpus basta a demonstração e a comprovação da existência de ameaça ao direito de locomoção do paciente ou que ele esteja submetido a abuso de poder ou a situação de ilegalidade
”
(STF. Segunda Turma. RE 768314 AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 01/04/2014, Processo Eletrônico DJe-074 Divulg 14-04-2014 Public. 15-04-2014).

Nessa linha, dada a alegação de insubsistência dos requisitos que amparam a decretação da medida extrema, a resvalar em eventual constrangimento ilegal a ser sanado, não há que se falar em supressão de instância no caso em exame.

Logo, é de rigor a
rejeição
da tese preliminar aventada.

VOTO - MÉRITO

Examinados os elementos de convicção existentes, não se verifica a configuração do constrangimento ilegal apontado na petição inicial, restando impositiva, portanto, a denegação em definitivo da ordem.

Extrai-se que as investigações consubstanciadas na “
Operação

Mahyas
” expuseram, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao

menos 24 (vinte e quatro) integrantes, os quais teriam praticado, pelo menos, 10 (dez) roubos

majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado

de Mato Grosso.

Na decisão constritiva, o magistrado impetrado assentou que o paciente

supostamente pertenceria à célula da organização criminosa referente aos
líderes
, que coexistia com as células dos transportadores de gado, dos receptadores dos animais, dos executores

diretos dos crimes e dos responsáveis pela confecção da documentação falsa.

Na espécie, em relação a
Edson Joel de Almeida Meira
, vulgo “
Edinho Meira
”,
contextualizou-se que:

“(...) é considerado o ladrão de gado mais conhecido da baixada cuiabana e adjacências, porquanto possui vários registros criminais por crimes envolvendo a subtração de bovinos, sendo uma das pessoas mais temidas de Jangada-MT.

Os elementos probatórios angariados até o momento demonstram que os animais subtraídos das diversas fazendas foram localizados na propriedade de Edinho Meira, como foi o caso do delito praticado em desfavor da Fazenda Fartura. Da mesma forma, os animais subtraídos da Fazenda São Leopoldo passaram pela propriedade de seu pai, a qual é mantida por Edinho e seu irmão Nhô (Paulo).

Outrossim, boa parte dos animais roubados da Fazenda Monjolo também foram descarregados na propriedade do genitor de Edinho (...).

As investigações realizadas demonstraram que a propriedade do genitor do representado Edinho Meira é utilizada como abatedouro clandestino dos bovinos, cujas carnes oriundas deste abate clandestino abastecem dois açougues.

O primeiro estabelecimento comercial que se beneficia da atividade criminosa foi identificado com o nome fantasia ‘Açougue do Sr. Lezito’, cujo nome é do pai de Edinho. O outro estabelecimento comercial se trata do ‘Açougue Dois Irmãos’, o qual é pertencente à Edinho e Paulo.

(...)

A autoridade policial descortinou que Edinho ainda mata alguns animais à pedido de José Severino (‘Zé do Boi’), o qual já matou animais em sua chácara para abastecer seu açougue.

(...)

Desta forma, conclui-se que Edinho e ‘Zé do Boi’ são os maiores compradores de gado roubado da região, porquanto, além de abastecerem os seus estabelecimentos comerciais (açougues), também vendem os animais, ganhando considerável lucro (...)”
(id. 59196497,
sic
).

Quanto à adoção do claustro preventivo,
proverbial serem completamente

díspares os graus de convencimento

que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de

“standard probatório”

ou

“modelo de constatação”
(LIMA, Renato Brasileiro de.

Manual de Processo Penal: volume único
. 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).

É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, uma vez que, deveras, o

standard probatório

exigido pelo art. 312 do CPP (“
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
”) vem de ser menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) como fator de majoração desses

standards
, mas nunca como impeditivo de sua

superação temporária

diante de deliberações que se contentem com

modelos de constatação inferiores
, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de

juízo de cautelaridade
.

Frise-se, portanto, que a prisão cautelar ostenta caráter premente, cuja sumariedade e superficialidade da cognição, conquanto não autorize fundamentação deficiente – porque também dever satisfazer o

encargo extraprocessual da motivação

–, contenta-se com

standards probatórios

de todo reduzidos (para fins de preenchimento da

função endoprocessual da motivação
), em nítida concretização do art. 93, IX, da Carta Magna.

Na espécie, necessário
enfatizar que o constrição provisório se encontra calcada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia cautelar do paciente para
garantia da ordem pública
,
notadamente diante da
gravidade em concreto
das condutas e da
provável manutenção das atividades criminosas
.

Conforme posto na decisão atacada:

“Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Observe-se dos fatos retratados que a organização criminosa está em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial.

Importa registrar que, durante a ação policial, vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.

Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso, quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado.

Frise-se, ainda, que dentre os envolvidos

há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos. (...)”
(id. 59196498,
sic
).

Nesse contexto, não persuade o argumento de que estaria descaracterizado o
periculum libertatis
a partir das supostas condições pessoais do paciente, de molde a autorizar, quando muito, a adoção de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Isso porque não se deve abandonar a

relação circular

existente entre parte e todo – ou seja, entre a organização criminosa e cada um de seus supostos integrantes –, pois uma não pode ser compreendida sem a outra. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas,

em princípio e em tese
, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.

Em casos como o presente, pois, a análise dos (possíveis) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de se estar possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações.

Em separado nada lograriam
.

Apenas juntos o são.

Cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe
ainda estaria em atuação
, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação de obsolescência da segregação preventiva.

Para além de se verificar que o paciente ostenta diversos registros criminais e executivo de pena ativos (consulta ao Sistema Institucional
Primus
e ao
SEEU
), os Tribunais Superiores têm reiterado que “
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de

associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento

idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública
” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).

Vale acrescer ainda que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando

presente o periculum libertatis”
(enunciado n. 43 da TCCR).

Tem decidido o STJ, sob esse mesmo enfoque, que “
a participação de

agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
” (RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha

Palheiro. Sexta Turma. DJe 01.09.2020).

Bem por isso, nota-se do
decisum
atacado restar obstada a adoção de expedientes cautelares de menor austeridade (art. 282, § 6º c/c art. 319, ambos do CPP), porquanto a fundamentação vertida parte do pressuposto de que ditos expedientes, embora preferíveis
prima facie
, seriam inócuos na espécie. Não por outro motivo a autoridade de primeiro grau cuidou de explicitar a
subsidiariedade da prisão preventiva
, esclarecendo de antemão que as medidas descritas no art. 319 do CPP não alcançariam o escopo acautelador demandado pelo contexto.

Fazendo referência à precedente desta Segunda Câmara Criminal, de rel. do i. Des. Rui Ramos, assinalou-se que “
a prisão preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a concreta designação dos requisitos necessários
”. Em seguida, consignou que “
a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo. A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção (...)
” (id. 59196498,
sic
).

Aliás, outro não é o entendimento deste Sodalício, senão o de que “
conforme o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
” (N.U 1015758-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Similar compreensão também se observa na Terceira Câmara Criminal desta Corte. Confira-se:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ART. 155, §4.º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. DO DECRETO CONSTRITIVO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – 2. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO NORMATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

2.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade ou da custódia domiciliar a todos aqueles que as reclamarem.

3.

In casu, não ressaiu demonstrado a ineficiência estatal no acautelamento da sua saúde, tampouco a vulnerabilidade de seu estado de saúde, razão pela qual revela-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1015892-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020).

Vê-se, portanto, que para além de haver ponderação acerca da aplicabilidade de medidas alternativas ao claustro, os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar a segregação cautelar.

De outro norte,
quanto à pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus
, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, posteriormente modificada pelas
Recomendações n. 68/2020 e 78/2020
, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020
não
se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

Em
que pese o impetrante saliente
que
o claustro deve ser substituído pela prisão domiciliar, especialmente à vista de o beneficiário integrar, em tese, o grupo de risco,
vê-se que não há elementos prontos a demonstrarem que o
estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado,

o que torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto
.

Diante do exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020